Tribunal: TCU
Processo: 031.062/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10406/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.062/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Vilela da Mata (XXX.714.976-XX); Charles Aleixo de Souza (XXX.165.574-XX); Daniel Cerqueira Pinto (XXX.497.586-XX); Ivan Pereira Soares (XXX.020.546-XX); Luiz Antonio Batista Lopes (XXX.400.926-XX); Marcio Rodrigues da Silva (XXX.844.016-XX); Pablo Andrade Goncalves (XXX.145.426-XX); Rothier Flores de Siqueira (XXX.771.596-XX); Valdisnei Santana Ribeiro (XXX.791.456-XX); Wanderley do Sacramento Junior (XXX.623.766-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.